Tribunal: TJMT
Processo: 1016952-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1016952-25.2021.8.11.0000
PACIENTE: RONAN YGOR DE MORAES PEREIRA
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Herbert Costa Thomann em favor de Ronan Ygor de Moraes Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos que no dia 28 de julho de 2021, em razão da suposta prática do crime de difamação, foram decretadas medidas protetivas decorrentes de violência doméstica em favor vítima Jessica Karine Pereira Silva, nos autos da Ação Cautelar de Medidas Protetivas n. 1010773-46.2021.8.11.0042, consistentes nas seguintes restrições impostas ao paciente: “a) Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares (exceto em relação aos filhos) e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. b) Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. c) Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de parentes e amigos etc., da ofendida, com vistas a preservar sua integridade física e psicológica. d) Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente decisão”.
Sustenta, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão das restrições que lhe foram estabelecidas, visto que estão dificultando o seu direito de convivência com a filha que tem em comum com a vítima.
Assevera, ademais, que quando considerado o bem jurídico tutelado pelo crime de difamação (a honra), supostamente praticado pelo paciente contra a ofendida, as medidas protetivas deferidas se mostram exorbitantes, merecendo, pois, readequação.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a readequação das medidas protetivas impostas contra o paciente para outras menos restritivas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque a autoridade acoimada de coatora reconheceu a necessidade da decretação das medidas protetivas em favor da ofendida para resguardar sua integridade psicológica, argumento, esse, que é suficiente para ensejar a manutenção das cautelares em referência.
Ademais, as medidas protetivas impostas pelo juízo de primeiro grau não representam indevido cerceamento ao direito de paternidade do paciente, como alegou o impetrante, visto que a proibição de aproximação dos familiares da vítima excluiu de forma expressa os filhos do casal.
Outrossim, insta registrar que, independentemente da imposição de medidas protetivas impostas ao apelante, cabem às partes resolver suas discordâncias atinentes à guarda da filha na esfera cível, não incumbindo, por certo, ao juízo criminal, dirimir tais controvérsias.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, mormente porque as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator